Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Processo : 0703076-21.2020.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a apelante quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17567791 – p. 3/4